Tribunal: TJES
Processo: 5014146-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014146-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RAMOS RESENDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014146-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RAMOS RESENDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL.
CUSTÓDIA CAUTELAR.
FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE
.

1.
Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2.
A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do referido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade.
3
. Ordem concedida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014146-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RAMOS RESENDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Com relatado, cuidam os autos de
habeas corpus
em que o impetrante pretende a concessão de liberdade provisória ao paciente sem fiança, excluindo-se, assim, essa medida cautelar imposta pelo juízo de 1º grau.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente não possuiria condições financeiras de arcar com a imposição, razão pela qual deveria ser concedida a ordem.

Pois bem. Sabe-se que “se o paciente declara
não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança
, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que
não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
.” (STJ, HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

No caso, o paciente foi custodiado pela suposta prática do delito descrito no
art
igo
16 da Lei n° 10.826/03
desde o dia
16
de
outubro
de 20
2
3,
quandro este, claramente mantido em razão da
ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança.
Diante disso, o E. Desembargado plantonista, à luz da hipossuficiência do paciente, deferiu o pedido de liberdade mesmo sem o recolhimento da fiança.

Ademais, como destacado pela Procuradoria de Justiça, o
MM. Juízo singular deixou de observar a Recomendação Conjunta nº 01/2015, publicada em 11/02/2015
:

“Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de
decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP)
em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado
,
analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal,
expedindo, se for o caso,
alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP
.”

Diante destas circunstâncias, é possível a
dispensa
da fiança fixada, a teor do que prevê o Código de Processo Penal:

Art. 325, §1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Nestes termos,
concedo a ordem em parte
, a fim de
dispensar a fiança
, nos moldes do art. 325 § 1° do CPP, devendo a paciente, entretanto, ser
su
bmetid
a
às seguintes medidas cautelares

(art. 319 do CPP)
:
a)

comparecimento mensal ao juízo
natural
;
b)

proibição de ausentar-se da Comarca de origem,
sem autorização do juízo natural;
e
c)
proibição de acesso e
frequência
a bares, boates, bailes ou quaisquer estabelecimentos congêneres.
É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)